Tribunal: TJSP
Processo: 2229397-23.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
r n. 18, de 13 de maio de 2.022, do Município de Ipeúna. 2. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 3. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 4. EFEITO REPRISTINATÓRIO DO DECRETO DE INCONSTITUcionalidade. revigorada redação de normas que, pelos mesmos fundamentos acima, também são inconstitucionais. decreto de inconstitucionalidade que também deve abrangê-las. 5. instituição de "vale alimentação natalino" e "vale alimentação aniversário. BONIFICAÇÃO QUE VIOLA O INTERESSE PÚBLICO E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS ARTIGOS 111, 128 E 144 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE CONFIGURADA. 6. irrepetibilidade dos valores recebidos. 7. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 8. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2229397-23.2022.8.26.0000; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Campos Mello

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. dispositivos das leis ordinárias n. 596/2003, n. 637/2005, n. 882/2010, n. 947/2011, n. 1.002/2012, n. 1.068/2013, n. 1.171/2014, n. 1.306/2017, n. 1.366/2018, n. 1.447/2019, n. 1.589/2022 e da Lei Complementar n. 18, de 13 de maio de 2.022, do Município de Ipeúna. 2. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 3. CRIAÇÃO DE CARGOS

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. dispositivos das leis ordinárias n. 596/2003, n. 637/2005, n. 882/2010, n. 947/2011, n. 1.002/2012, n. 1.068/2013, n. 1.171/2014, n. 1.306/2017, n. 1.366/2018, n. 1.447/2019, n. 1.589/2022 e da Lei Complementar n. 18, de 13 de maio de 2.022, do Município de Ipeúna. 2. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 3. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 4. EFEITO REPRISTINATÓRIO DO DECRETO DE INCONSTITUcionalidade. revigorada redação de normas que, pelos mesmos fundamentos acima, também são inconstitucionais. decreto de inconstitucionalidade que também deve abrangê-las. 5. instituição de "vale alimentação natalino" e "vale alimentação aniversário. BONIFICAÇÃO QUE VIOLA O INTERESSE PÚBLICO E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS ARTIGOS 111, 128 E 144 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE CONFIGURADA. 6. irrepetibilidade dos valores recebidos. 7. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 8. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.